Tribunal: TJES
Processo: 5004672-62.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004672-62.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: MARIA JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004672-62.2022.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S/A
RECORRIDO:
MARIA JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONTRATO FIRMADO SEM AS DEVIDAS INFORMAÇÕES À AUTORA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE O OBJETO DA CONTRATAÇÃO. DETECÇÃO DE VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, NA MEDIDA EM QUE A CONSUMIDORA NÃO DESEJAVA O CARTÃO EM SI. ADEMAIS, NÃO HÁ A DEMONSTRAÇÃO DE QUE, DE FATO, O VALOR DO EMPRÉSTIMO RESTOU DISPONIBILIZADO À AUTORA PELO SISTEMA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
É DEVIDA, DESSA FORMA, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES À AUTORA QUE FORAM INDEVIDAMENTE DESCONTADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, BEM ASSIM A ORDEM JUDICIAL, EMANADA PELO JUÍZO
A QUO
, DE SUSTAR NOVAS PARCELAS ORIUNDAS DA CONTRATAÇÃO INQUINADA A TÍTULO DE MARGEM CONSIGNÁVEL
. DE IGUAL FORMA,
MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.